Tribunal: STF
Processo: ARE 1365858
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO - Obrigação de fazer - Direito à moradia - Pretensão à atendimento habitacional definitivo, disponibilizando linha de financiamento público para aquisição de imóvel, e ao pagamento de auxílio-aluguel, até sua integração definitiva à programa.



    Inclusão definitiva em programa habitacional - Em se tratando de norma programática, não compete ao Poder Judiciário intervir para determinar disponibilização de unidades habitacionais ou linha de financiamento, bem como definição de política pública, sob pena de ofensa à separação dos Poderes e isonomia - Precedentes,



    Auxílio-aluguel - Cabimento - Configuração de vulnerabilidade da autora, atentando-se ao princípio da dignidade humana - Requisitos necessários preenchidos, e retratado o risco pessoal da munícipe - Pagamento de benefício de auxílio-aluguel, nos termos do 4º, inciso II, da Lei Municipal nº 5.033/2007.



    Valor da causa - Manutenção - Valor atribuído que expressa as pretensões econômicas da demandante.



    Honorários advocatícios - Redução - Possibilidade - A remuneração deve resultar do proveito econômico obtido pela parte.



    Sentença parcialmente reformada - Recurso da autora desprovido, recurso da Municipalidade parcialmente provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 1º, inciso III; 3º, incisos I e III; 6º; 23 e incisos; 182; e 196, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente